Tribunal: STF
Processo: RE 267161
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
COMÉRCIO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - PLANTÃO - PROIBIÇÃO
DE FUNCIONAMENTO. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em
relação ao qual guardo reservas, não conflita com a Carta da
República a proibição de abertura de farmácias e drogarias que não
estejam escaladas no plantão. Precedente: Recurso Extraordinário nº
189.170-0/SP.